Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUFRUTO VITALÍCIO COMPARTILHADO. POSSE EXCLUSIVA POR UM DOS USUFRUTUÁRIOS. DIREITO À INDENIZAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. MARCO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual condenou o réu ao pagamento de metade do aluguel à autora, pelo uso exclusivo de imóvel objeto de usufruto vitalício compartilhado, desde o fim da união estável, determinando fixação do valor em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de aluguéis pela fruição exclusiva de imóvel objeto de usufruto vitalício compartilhado, bem como o marco inicial para contagem desta obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.394 do Código Civil estabelece o direito do usufrutuário à posse, uso, administração e percepção dos frutos.
4. Na hipótese de usufruto simultâneo ou conjuntivo, quando um dos usufrutuários utiliza o bem de forma exclusiva, os demais usufrutuários alijados da fruição possuem direito à indenização mediante o pagamento de aluguéis, com fulcro no princípio da proibição do enriquecimento sem causa.
5. Constitui fato incontroverso nos autos a condição de usufrutuários vitalícios das partes, bem como a utilização exclusiva do imóvel pelo apelante após o fim da união estável, sem qualquer contraprestação à apelada.
6. O termo inicial para o recebimento dos aluguéis deve ser a data da ciência inequívoca da parte possuidora sobre a intenção do outro usufrutuário de receber a contraprestação. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, essa data corresponde ao momento da efetiva comunicação da oposição ao uso exclusivo. 6.1. Na espécie, a notificação extrajudicial em 11/09/2024 constitui o marco temporal adequado, por comprovar a cientificação inequívoca da pretensão da usufrutuária ao recebimento dos frutos, em data anterior à propositura da ação, afastando-se o termo inicial arbitrado na sentença recorrida correspondente ao fim da união estável. 6.2. A sentença merece reforma, neste ponto, a fim de alterar a data do marco inicial do pagamento de aluguéis devidos pelo réu à autora, de modo que o referido marco seja contado a partir do dia 11/09/2024, data da notificação extrajudicial, e não do dia 26/06/2023 (fim da união estável), consoante determinou-se na sentença recorrida.
7. Jurisprudência do STJ: (...) 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que termo inicial para o ressarcimento dos aluguéis deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, na hipótese, deu-se com o comparecimento espontâneo da agravada na demanda. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.095.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/10/2022.). 7.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 6. O termo inicial para o recebimento dos aluguéis em razão do uso exclusivo pelo ex-cônjuge é determinado pela data de ciência inequívoca da parte usufrutuária acerca da intenção do outro condômino de receber os aluguéis. Como regra, esse marco é a data da citação do réu, momento em que este tem a ciência inequívoca da intenção do coproprietário; todavia, circunstâncias específicas do caso concreto podem autorizar conclusão em sentido contrário, antecipando a data do início dos aluguéis devidos. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. (0726436-82.2020.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 11/10/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o marco inicial do pagamento dos aluguéis da data do fim da união estável (26/06/2023) para a data da notificação extrajudicial (11/09/2024).
Tese de julgamento: "O usufrutuário privado da fruição de bem comum tem direito à indenização mediante pagamento de aluguéis pelo outro usufrutuário em uso exclusivo do imóvel, contados a partir da ciência inequívoca da oposição ao uso exclusivo sem contraprestação."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.394 e 1.660, V; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.095.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/10/2022; TJDFT, APC 2012.01.1.157324-9, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJe 01/07/2015; TJDFT, 0726436-82.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 11/10/2023.